Tribunal: CARF
Processo: 16682.722325/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM TRIBUNA. TEMÁTICA SOBRE REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO EM CONTRATOS DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS DE EXPORTAÇÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO PELO COLEGIADO DA CÂMARA SUPERIOR AO RECURSO ESPECIAL ADMITIDO PREVIAMENTE DE FORMA PARCIAL COM BASE APENAS EM UM DOS DOIS PARADIGMAS INDICADOS. ESCLARECIMENTO DE FATO EM SUSTENTAÇÃO ORAL QUANTO A INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO PARA DISCUSSÃO DO SEGUNDO PARADIGMA NÃO ADMITIDO A FIM DE SE RESGUARDAR EM RELAÇÃO A EVENTUAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PARADIGMA. REQUERIMENTO EM TRIBUNA PARA QUE O PROCESSO SEJA ENCAMINHADO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA SUPERIOR PARA REAPRECIAR O AGRAVO DE MODO A CONHECER A IRRESIGNAÇÃO CONTRA A NÃO ADMISSÃO DO SEGUNDO PARADIGMA E ACOLHER O AGRAVO POSSIBILITANDO QUE A 2a TURMA DA CÂMARA SUPERIOR REANÁLISE O CONHECIMENTO PELO CRIVO DO SEGUNDO PARADIGMA. ALEGADA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA SUSTENTADA EM TRIBUNA E INVOCAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO CARF No 9101-004.400. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO POSTULADO POR FORÇA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL NO RICARF E EFEITO NÃO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DA 1a TURMA DA CÂMARA SUPERIOR.
Não há previsão regimental para que Colegiado da Câmara Superior de Recursos Fiscais ordene a reapreciação de Agravo já decidido pela Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Caso eventualmente alguma de suas Turmas tenha ordenado tal medida, a exemplo do Acórdão no 9101-004.400, não há efeito vinculante decorrente de tal decisão em razão de ausência de norma regimental.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. TEMÁTICA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO BANCO CENTRAL (BACEN) PARA RECONHECER QUE OS CONTRATOS ADEREM ÀS NORMAS REGULAMENTARES APLICÁVEIS. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendido os demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS DE JUROS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO NO EXTERIOR. CRÉDITO QUE DEVE SER DIRECIONADO PARA O FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES. ALÍQUOTA ZERO. CERTIFICADO DO BACEN QUE REGISTRA A OPERAÇÃO COMO PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO. ANÁLISE MERAMENTE FORMAL. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA AVERIGUAR ASPECTOS MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LANÇAMENTO COMO ATO PRIVATIVO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O Banco Central do Brasil (BACEN) não detém exclusividade de competência para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para exportação, não sendo vedada a autoridade fiscal da Administração Tributária, por ocasião do lançamento de ofício, descaracterizar a operação em questão.
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O que compete àquela autarquia é a vedação de remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação de tais remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de isenção, dispensa ou não incidência do tributo.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722325/2017-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.182 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
GERDAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM TRIBUNA. TEMÁTICA SOBRE
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO EM CONTRATOS
DE PAGAMENTOS ANTECIPADOS DE EXPORTAÇÃO. NEGATIVA DE
CONHECIMENTO PELO COLEGIADO DA CÂMARA SUPERIOR AO
RECURSO
ESPECIAL
ADMITIDO
PREVIAMENTE
DE
FORMA
PARCIAL COM BASE APENAS EM UM DOS DOIS PARADIGMAS
INDICADOS. ESCLARECIMENTO DE FATO EM SUSTENTAÇÃO ORAL
QUANTO A INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO PARA DISCUSSÃO
DO SEGUNDO PARADIGMA NÃO ADMITIDO A FIM DE SE
RESGUARDAR EM RELAÇÃO A EVENTUAL NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PARADIGMA.
REQUERIMENTO EM TRIBUNA PARA QUE O PROCESSO SEJA
ENCAMINHADO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA SUPERIOR PARA
REAPRECIAR O AGRAVO DE MODO A CONHECER A IRRESIGNAÇÃO
CONTRA A NÃO ADMISSÃO DO SEGUNDO PARADIGMA E ACOLHER
O AGRAVO POSSIBILITANDO QUE A 2a TURMA DA CÂMARA
SUPERIOR REANÁLISE O CONHECIMENTO PELO CRIVO DO
SEGUNDO PARADIGMA. ALEGADA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA SUSTENTADA EM TRIBUNA E INVOCAÇÃO DA APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
CARF
No
9101-004.400.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO POSTULADO POR FORÇA DE
AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL NO RICARF E EFEITO NÃO
VINCULANTE DO ACÓRDÃO DA 1a TURMA DA CÂMARA SUPERIOR.
Não há previsão regimental para que Colegiado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ordene a reapreciação de Agravo já decidido pela Presidência
da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Caso eventualmente alguma de suas
Turmas tenha ordenado tal medida, a exemplo do Acórdão no 9101-004.400,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722325/2017-10
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

não há efeito vinculante decorrente de tal decisão em razão de ausência de
norma regimental.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. TEMÁTICA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO BANCO
CENTRAL (BACEN) PARA RECONHECER QUE OS CONTRATOS
ADEREM
ÀS
NORMAS
REGULAMENTARES
APLICÁVEIS.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial, quando, atendido os demais pressupostos
regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de
situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de
forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do
CARF.
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS
DE JUROS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO NO EXTERIOR. CRÉDITO QUE
DEVE
SER
DIRECIONADO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DE
EXPORTAÇÕES. ALÍQUOTA ZERO. CERTIFICADO DO BACEN QUE
REGISTRA A OPERAÇÃO COMO PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO. ANÁLISE MERAMENTE FORMAL. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL PARA AVERIGUAR ASPECTOS MATERIAIS.
INCOMPETÊNCIA
DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
E
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LANÇAMENTO
COMO ATO PRIVATIVO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O Banco Central do Brasil (BACEN) não detém exclusividade de competência
para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para
exportação, não sendo vedada a autoridade fiscal da Administração Tributária,
por ocasião do lançamento de ofício, descaracterizar a operação em questão.
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. O que compete àquela autarquia é a vedação de
remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação
de tais remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de
isenção, dispensa ou não incidência do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer da
matéria “correta interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos para a
fruição da alíquota zero nos contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação – PPE/ERA”.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Leonam Rocha de Medeiros
(pelas conclusões), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Fernanda Melo Leal, que a
conheciam. Da tribuna foi pedido pela patrona o retorno dos autos para reanálise em sede de
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

agravo do paradigma acórdão no 2201-002.583, atinente à matéria não conhecida pelo colegiado,
rejeitado à unanimidade, por ausência de previsão regimental. Acordam ainda, por unanimidade
de votos, em conhecer da matéria “Competência do Banco Central", e no mérito, por maioria de
votos, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão. Julgamento iniciado em outubro 2024. No tocante ao conhecimento
e mérito da matéria “correta interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos
para a fruição da alíquota zero nos contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação –
PPE/ERA”, votaram os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator da matéria),
Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Mário Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal e Régis Xavier
Holanda (presidente). Em relação ao conhecimento e mérito da matéria “Competência do Banco
Central", votaram os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator da matéria), Maurício
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mário Hermes Soares
Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis Xavier
Holanda (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 2.725/2.809) cujo julgamento foi iniciado em 25/10/2022, no período da
tarde, sendo retomado em 28/02/2024, no período da tarde, no entanto não finalizado nas
ocasiões respectivas em razão de pedido de vista, convertida em vista coletiva. As atas de
julgamento assim registram os atos processuais concernentes ao deliberado, mas não
definitivamente julgado:
i) Ata Reunião de Julgamento Período 24/10/2022 a 26/10/2022:
Decisão: Vista para o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho,
convertida em vista coletiva. O relator conheceu do Recurso Especial e
deu-lhe provimento, por entender presentes os requisitos para a fruição
da alíquota zero do IRRF, considerando prejudicada a análise da matéria
“Competência do Banco Central”. Nesse ponto houve o pedido de vista.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

Ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito.
Presidiu o julgamento o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
ii) Ata Reunião de Julgamento Período 27/02/2022 a 29/02/2022:
Decisão: Vista para o conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
convertida em vista coletiva. O relator original, João Victor Ribeiro
Aldinucci, conheceu do Recurso Especial e deu-lhe provimento, por
entender presentes os requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF,
considerando prejudicada a análise da matéria “Competência do Banco
Central”. Iniciada a votação de conhecimento da matéria “correta
interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos
para a fruição da alíquota zero nos contratos de Pagamentos
Antecipados de Exportação – PPE/ERA”, o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti abriu divergência para não conhecê-la, no que foi
acompanhado
pela
conselheira
Sheila
Aires
Cartaxo
Gomes.
Acompanharam o relator os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Leonam Rocha de Medeiros. Em seguida houve o pedido de
vista do conselheiro Mário Hermes Soares Campos. Não houve
julgamento do conhecimento da segunda matéria e nem do mérito das
duas matérias. Presidiu o julgamento o conselheiro Régis Xavier
Holanda.
Por ter sido designado ad hoc, em relação ao conteúdo já votado pelo relator
originário, sirvo-me da minuta inserida, pelo Insigne relator originário, no repositório eletrônico
interno oficial do CARF, por ocasião da sessão de julgamento mencionada, para representar,
com fidedignidade, o relatório do caso:
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário no 2401-007.097 [e-fls. 2.649/2.676], que foi parcialmente admitido [e-fls.
2.964/2.998], para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (1) a correta interpretação do
art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos para a fruição da alíquota zero nos
contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação – "PPE/RAE"; e (2) competência privativa
do Banco Central (BACEN) para reconhecer que os contratos aderem às normas
regulamentares aplicáveis [e-fls. 2.964/2.998, 3.006/3.019 e 3.026/3.037]. Segue a ementa e o
registro da decisão nos pontos que interessam:
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no
financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-se a alíquota de
25%.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
os juros sejam calculados a partir do mês seguinte ao do vencimento (último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões).
Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess e José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana
Arrais Egypto e Wilderson Botto, que davam provimento ao recurso. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o Conselheiro Matheus Soares Leite, substituído
pelo Conselheiro Virgílio Cansino Gil (suplente convocado).
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

Conforme o relatório da decisão recorrida:

Trata-se de Auto de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, fls.
944 a 949, no montante de R$ 149.464.659,80, já computados os juros moratórios e a
multa de ofício.

De acordo com a Fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 913
a 940, constitui o escopo do trabalho a tributação de remessas ao exterior de juros
destinados ao financiamento de exportações, em virtude do entendimento de que a
captação de recursos no exterior através de emissão de títulos, não atende ao objetivo da
legislação que previu a alíquota zero na remessa de juros em contratos de exportação.

Ressalta a Fiscalização que a norma regente exclui o pagamento do imposto na
fonte sobre a remessa de juros mediante a comprovação de que tais remessas sejam
visceralmente ligadas a contratos de exportações com reais compradores no exterior e,
dessa forma, o exportador assume o compromisso de exportar uma determinada
quantidade de produtos em um determinado intervalo de tempo, pois o objetivo do
legislador é fomentar a exportação, permitido ao exportador a captação antecipada de
recursos que devem ser aplicados na produção dos bens a serem exportados.

Para a Fiscalização, o contribuinte fez uma interpretação muito abrangente da
legislação para se obter recursos para financiamentos de suas operações, conforme
transcrição a seguir do item 5 do TVF:

Entendemos ainda, que não exista problema algum no uso da
estratégia de que a intermediação do financiamento seja efetuada através de
uma empresa do grupo ao qual pertença o contribuinte, o que o legislador não
permite é uma falta de vínculo entre o que será exportado e os valores que
estão sendo tomados como empréstimos, e que, consequentemente, irão gerar
remessas de juros sem a cobrança do imposto.

Em outras palavras, para resolver o problema em relação a remessa de
juros sem a devida tributação de imposto na fonte para o serviço da dívida
global assumida pelo Grupo no exterior, o contribuinte faz uma leitura muito
abrangente da norma.

Para ele a concentração da captação de recursos em uma empresa no
exterior com o repasse dos valores para uma empresa exportadora do Grupo
no Brasil faz com que a remessa dos juros possa ser efetuada sem a tributação
do imposto de fonte. Pela visão dos administradores do grupo GERDAU,
pouco importa o vínculo entre o contrato de financiamento e os contratos de
exportação, também não importa se a empresa escolhida como exportadora
tenha ou não capacidade de exportação compatível com os contratos de
financiamento.

Nosso entendimento sobre a forma com que o contribuinte interpreta a
norma vem da análise de sua resposta ao último termo de fiscalização.
Intimado em 06 de novembro de 2017 (TF5) a comprovar o vínculo entre os
destinatários finais das poucas exportações efetuadas e a empresa do Grupo
que efetuou o financiamento (Gerdau Trade Inc.), o contribuinte alega que “a
realização da exportação diretamente aos clientes finais, sem a interveniência
e/ou participação do Credor, em nada prejudica ou elide o objetivo principal
da obrigação assumida pela Intimada”.

Diferente do que entende o contribuinte, esta fiscalização acredita que
o objetivo do legislador ao permitir a aplicação da alíquota zero na remessa de
juros em contratos de exportação foi o de fomentar a exportação. Não nos
parece razoável permitir que a construção de uma triangulação na qual o
interessado capta recursos no exterior, através da emissão de títulos para
financiamento do conjunto das atividades empresarias, atenda a esse objetivo.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
Primeira matéria admitida: requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF nos
contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

- conforme acórdão paradigma 2102-000.294, é irrelevante a aplicação imediata dos
recursos, sendo dever do Fisco confirmar se o montante foi integral ou parcialmente
aplicado nas exportações, não se podendo presumir um desvio de valores: sendo assim,
uma vez não comprovado ou não demonstrado pelo Fisco que o montante tomado a
título de empréstimo foi menor que o montante aplicado para fomento da exportação,
não há previsão legal para a aplicação de presunção de desvio de recursos pela empresa,
devendo considerar como atendidos os requisitos estabelecidos pela norma tributária;
- a legislação condicionou o aproveitamento do benefício à efetiva ocorrência de
exportação;
- a legislação fiscal não traz e nunca trouxe qualquer determinação legal relativa ao
destino dos recursos do financiamento;
- basta que os recursos obtidos sejam usados para financiar exportações, sendo este o
único requisito exigido pela Lei no 9.481/97;
- a norma tem natureza extrafiscal;
- havendo exportação dentro do prazo do Contrato PPE/RAE, o financiamento à
exportação não pode ser descaracterizado e, portanto, os efeitos tributários devem ser
respeitados;
- o lançamento foi unicamente fundamentado em assunções, presunções e indícios
construídos pela D. Autoridade Lançadora, que cria a hipótese extralegal de lançamento
baseada em projeções de fatos do passado que não têm qualquer repercussão futura;
- os Contratos continuavam vigentes na data de lavratura do Auto de Infração e não
havia qualquer inadimplemento contratual por parte da Recorrente que suportasse a
cobrança do IRRF na data do lançamento;
- cita precedentes do CARF;
- mesmo que ocorrida a situação aventada pela Fiscalização, qual seja, de no futuro, ao
término dos Contratos, a Recorrente não ter destinado integralmente os recursos para o
financiamento das exportações, a consequência desse descumprimento parcial é diversa
daquela imputada nos autos: o legislador impõe a exigência sobre a “parcela”, mas não
autoriza em absoluto a completa descaracterização dos Contratos de PPE/RAE.
Segunda matéria admitida: competência privativa do Banco Central (BACEN)
- conforme acórdão paradigma 2201-002.583, cabe ao Banco Central a verificação do
cumprimento do requisito para que seja adimplido o PPE/RAE e, caso as operações
sejam chanceladas pelo Banco Central, não caberia à autoridade fiscal desconstitui-las,
a fim de exigir o IRRF sobre os juros.
Quanto à primeira matéria admitida, o recurso teve seguimento com base no
acórdão paradigma 2102-000.294; quanto à segunda matéria admitida, o recurso teve seguimento
em relação acórdão paradigma 2201-002.583.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões [e-fls. 3.046/3.063], nas
quais em síntese pediu o seu desprovimento, não se manifestou sobre o conhecimento.
Eis o relatório apresentado pelo relator originário.
Complemento, anotando que Parecer foi apresentado pelo contribuinte, da lavra
do Professor Humberto Ávila (e-fls. 3.068/3.146).
Na sequência o contribuinte apresentou petição alegando realizar juntada de
informações atualizadas sobre a amortização dos Contratos de Pagamento Antecipado de
Exportações – “Contratos PPE” (e-fls. 3.152/3.174).
Memoriais foram ofertados pelo contribuinte no qual reitera sua tese.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator ad hoc.

Como Redator ad hoc, verifiquei que a minuta de voto de conhecimento inserida
pelo relator originário no repositório oficial do CARF está em conformidade com a decisão por
ele proferida registrada em ata, de modo que me sirvo da referenciada minuta para formalizar a
decisão dele, considerando o dever regimental:
1
Conhecimento – Voto do relator originário

O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente
demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art.
67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido.

No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22.564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos
ainda não distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Eis o voto pelo conhecimento do Ilustre Conselheiro relator originário. Aliás, o
conhecimento foi restrito quanto ao tema “requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF”
(Tema 1), considerando que, no mérito, deu-lhe provimento e entendeu prejudicada a análise da
matéria “Competência do Banco Central” (Tema 2).
Conhecimento – Voto próprio do redator ad hoc
Malgrado o conhecimento realizado pelo relator originário para o Tema 1
(“requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF”), entendo, exercendo o meu próprio
direito de voto, ser necessário complementar a admissibilidade, pelo que o acompanho pelas
conclusões no Tema 1, eis que acrescento minhas manifestações próprias, a saber:
Complemento registrando que o despacho de admissibilidade (e-fls. 2.964/2.998)
contém detalhamento do cotejo realizado e com ele concordo e o adoto como integrativo.
De toda sorte, exponho minhas razões para o conhecimento, conforme segue.
Para o tema 1: Requisitos para a alíquota Zero no IRRF
Tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas tratam da matéria
relativa a correta interpretação do art. 1.o, XI, da Lei n.o 9.481/97, quanto aos requisitos para a
fruição da alíquota zero nos contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação – "PPE/RAE".
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

De um lado, o acórdão paradigma firma que, por ser o dinheiro bem fungível, “é
irrelevante se a empresa utilizou o dinheiro recebido do exterior para financiamento de suas
exportações”, podendo serem “utilizados para fins de fomento das exportações valores
decorrentes de outras fontes, que não especificamente decorrentes dos empréstimos tomados no
exterior, mas totalmente correspondentes a estes”. O paradigma, ainda, assenta que cabe ao
Fisco demonstrar “que o montante tomado a título de empréstimo foi menor que o montante
aplicado para fomento da exportação”. O paradigma refere que “a empresa aplicou montante
similar no financiamento de operações diretamente ligadas às suas atividades de exportação” e
que “a contribuinte aplica grande parte de seus recursos para financiamento de exportações”.
O paradigma não nega que foram realizadas exportações em razão dos contratos PPE/RAE.
Doutro lado, o acórdão recorrido assenta tese de que “a regulação do benefício
fiscal exige a comprovação de que os recursos relativos a juros de créditos obtidos no exterior
foram aplicados ao financiamento das exportações, para, somente assim, afastar a incidência de
IRRF nessa remessa de juros”, não havendo amparo legal para que os recursos captados sejam
utilizados como custeio de exportações, uma vez que o contrato de financiamento para
exportação tem como característica a “finalidade específica de financiar a exportação de
mercadorias e serviços”. O financiamento é “do processo produtivo dos bens que serão
exportados”. Para o acórdão recorrido, o ônus da comprovação cabe ao contribuinte. O acórdão
recorrido consigna que houve exportações e inclusive as exportações estavam sendo realizadas
em razão dos contratos PPE/RAE.
Observe-se que o caso examinado pelo paradigma não nega que foram realizadas
exportações referentes aos contratos de PPE/RAE em momento posterior ou ao longo do tempo,
enquanto o acórdão recorrido consta que exportações estavam sendo realizadas, isto é, há
exportações acontecendo em momento posterior.
A divergência é bem evidenciada, portanto.
Para o tema 2: Banco Central
Para o Tema 2 (“Competência do Banco Central”), manifesto-me, desde logo, em
relação ao conhecimento e o faço, nessa ocasião, como relator próprio.
Importa apreciar, em relatoria própria, o conhecimento do Tema 2, uma vez que o
Colegiado, em decisão soberana, por voto de qualidade, firmou tese pelo não conhecimento do
Tema 1, de modo que o voto de mérito do relator originário resta prejudicado e sequer deve ser
reproduzido. Por outro lado, abre-se a necessidade de votação do conhecimento da presente
temática capitulada.
Muito bem. De um lado, o acórdão paradigma firma que cabe somente ao Banco
Central (BACEN) a verificação do cumprimento do requisito para que seja adimplido o PPE,
sendo caso de cancelar o lançamento quando a autoridade lançadora pretende revisar o ato
chancelado pelo BACEN. Entende a Turma paradigmática, em outras palavras, que ao BACEN
cabe fiscalizar se os fundos captados junto ao mercado são utilizados em operações de
exportação, não podendo a autoridade fiscal invadir essa competência e pretender qualificar de
forma diferente.
Doutro lado, o acórdão recorrido repele a alegação subsidiária da Contribuinte no
sentido de haver “competência privativa do Bacen para qualificação de um negócio jurídico
como PPE” afirmando que “ao Bacen cabe regular e fiscalizar os aspectos financeiros e
correlatos aspectos formais da operação, evitando a fraude, mas à Receita Federal compete o
exame da regularidade tributária consoante disciplina do art. 142 do CTN”.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

Neste sentido, também constato divergência bem demonstrada no Tema 2.
Conclusão de conhecimento – Voto próprio do redator ad hoc
Por conseguinte, no conhecimento, acompanho o relator originário para o Tema 1
pelas conclusões e para o Tema 2 me manifesto pelo conhecimento em relatoria própria.

PEDIDO REALIZADO EM TRIBUNA – QUESTÃO DE ORDEM
Após o Relator originário juntamente com este Redator ad hoc serem vencidos em
relação ao conhecimento do Tema 1 (“requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF”), não
sendo, portanto, o assunto conhecido, a patrona do recorrente suscitou da Tribuna – conforme
registro em ata –, pedido para retorno dos autos para a Presidência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais para ocorrer a reanálise do Agravo em relação ao segundo paradigma (acórdão
n.o 2201-002.583) indicado para o enfrentamento do dissídio jurisprudencial relativo ao Tema 1.
Argumentou, da Tribuna, em Questão de Ordem, que seu recurso especial, para o
Tema 1, não havia sido admitido pela Presidência da Câmara para o segundo paradigma (acórdão
n.o 2201-002.583) – o conhecimento do recurso especial foi parcial –, sendo admitido para o
primeiro paradigma (acórdão n.o 2102-000.294), o qual, agora, não foi aceito pela Colenda 2.a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, porém, na ocasião, teve o cuidado e a
salvaguarda de interpor agravo tempestivamente (e-fls. 3.006/3.019) pretendendo que o segundo
paradigma (acórdão n.o 2201-002.583) também fosse enfrentado pela 2.a Turma, como medida de
segurança e proteção dos seus direitos.
Explicou, da Tribuna, que a Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(e-fls. 3.026/3.037) ao enfrentar o assunto entendeu que o Agravo não deveria prosseguir porque
já conhecido o recurso em relação ao paradigma primeiro (acórdão n.o 2102-000.294).
Entretanto, se, agora, no julgamento pela 2.a Turma, o paradigma primeiro é inservível, então
cabe retorno dos autos para a Presidência da Câmara Superior para ela reapreciar a sua conclusão
(eis que se tornou equivocada) e enfrentar o Agravo para o segundo paradigma (acórdão n.o
2201-002.583).
Aduziu que caracterizará preterição do direito de defesa não apreciar a
possibilidade de ser o recurso especial conhecido pelo segundo paradigma (acórdão n.o 2201-
002.583) e, por isso, sustentou ser necessário que o processo seja reencaminhado para a
Presidência da Câmara Superior, a fim de reapreciar o específico ponto do Agravo.
Invocou a aplicação do precedente de igual discussão de ordem surgido no
Acórdão CARF n.o 9101-004.400 (Processo n.o 16561.720165/2014-90) da 1.a Turma da Câmara
Superior, que contém a ementa no essencial que importa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
(...)
NEGATIVA DE CONHECIMENTO A RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COM
BASE EM APENAS UM DOS PARADIGMAS INDICADOS. AGRAVO CONTRA A
REJEIÇÃO DO SEGUNDO PARADIGMA NÃO ADMITIDO. NECESSIDADE DE
RETORNO PARA APRECIAÇÃO DO AGRAVO.
Se o Colegiado decide não conhecer de recurso especial na parte que teve seguimento
com base em apenas um dos paradigmas indicados, e o recorrente interpôs agravo
contra a rejeição do segundo paradigma, cujo conhecimento foi negado em razão do
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

anterior seguimento dado ao recurso especial, resta desconstituída a motivação para não
conhecimento do agravo e os autos devem retornar para que seja ele apreciado pela
autoridade competente.
Muito bem. Consta no “Despacho em Agravo” (e-fls. 3.026/3.037) o seguinte
sobre o assunto:
- A correta interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos
para a fruição da alíquota zero nos contratos de Pagamentos Antecipados de
Exportação - "PPE/RAE" [...]

Nessa matéria o recurso especial decidiu que restou caracterizado o dissídio
jurisprudencial unicamente em relação ao primeiro paradigma, acórdão no 2102-00.294.

O sujeito passivo insurge-se contra o não reconhecimento do dissídio em relação
ao segundo paradigma, acórdão no 2201-002.583, alegando que “o entendimento
esposado no acórdão paradigma foi exata e pontualmente contrário ao exposto no r.
acórdão recorrido, não havendo que se falar em análise do conjunto probatório para
demonstração da divergência”.

Pois bem, o caput do antes transcrito art. 71 do Anexo II do RICARF estatui que
“cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso
especial”, de forma que o agravo somente tem cabimento se for negado seguimento,
total ou parcialmente, ao recurso especial.

Na medida em que, relativamente à presente matéria, foi dado seguimento ao
recurso especial, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao agravo.
(...)
Da referida decisão em Agravo, o contribuinte foi intimado e nada requereu, a
despeito do RICARF, em tese, não prever recurso de decisões em agravo, sem prejuízo de
sempre ser possível a interposição de embargos de declaração ou de embargos “inominados”,
este por lapso manifesto, se fosse a hipótese. Na sequência, o processo foi encaminhado para
contrarrazões e julgamento pela Egrégia 2.a Turma. Antes, no entanto, o contribuinte se
manifestou nos autos apresentando parecer do Professor Humberto Ávila e razões para o
julgamento, mas nada sobre o agravo em si, da lavra da Presidência da Câmara Superior.
O RICARF vigente na época do despacho de admissibilidade – Portaria MF n.o
343, de 09 de junho de 2015 –, dispunha que:
Do Agravo
Art. 71. Cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso
especial.
§ 1o O agravo será requerido em petição dirigida ao Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no prazo de cinco dias contado da ciência do despacho que lhe negou
seguimento.
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento tenha decorrido
de:
I - inobservância de prazo para a interposição do recurso especial;
II - falta de juntada do inteiro teor do acórdão ou cópia da publicação da
ementa que comprove a divergência, ou da transcrição integral da ementa
no corpo do recurso, nos termos dos §§ 9o e 11 do art. 67;
III - utilização de acórdão da própria Câmara do Conselho de
Contribuintes, de Turma de Câmaras e de Turma Especial do CARF que
apreciou o recurso;
IV - utilização de acórdão que já tenha sido reformado;
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

V - falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto
pelo sujeito passivo; ou
VI - observância, pelo acórdão recorrido, de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou
do CARF, bem como das decisões de que tratam os incisos I a IV do § 12
do art. 67, salvo nos casos em que o recurso especial verse sobre a não
aplicação, ao caso concreto, dos enunciados ou dessas decisões;
VII - rejeição de acórdão indicado como paradigma por enquadrar-se nas
hipóteses do § 12 do art. 67; ou
VIII - absoluta falta de indicação de acórdão paradigma.
§ 3o O Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitará liminarmente e de
forma definitiva o agravo nas hipóteses previstas no § 2o.
§ 4o No agravo não será admitida a produção de novas provas da divergência.
§ 5o O Presidente da CSRF, em despacho fundamentado, acolherá ou rejeitará, total ou
parcialmente, o agravo.
§ 6o Será definitivo o despacho do Presidente da CSRF que negar ou der seguimento ao
recurso especial, não sendo cabível pedido de reconsideração ou qualquer outro recurso.
§ 7o Na hipótese de o Presidente do CSRF entender presentes os pressupostos de
admissibilidade e der seguimento ao recurso especial, este terá a tramitação prevista nos
arts. 69 ou 70, conforme o caso.
§ 8o Na hipótese do § 6o, será dada ciência às partes do despacho que negar total ou
parcialmente seguimento ao recurso especial.
Como se observa, não há previsão regimental para que Colegiado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ordene a reapreciação de Agravo já decidido pela Presidência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Aliás, o § 6o do art. 71 do RICARF, então vigente, estabelece que será definitivo o
despacho do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais. No caso da negativa de
conhecimento do agravo, torna-se definitivo, por corolário normativo lógico, a negativa do
recurso especial para o segundo paradigma.
Demais disto, o processo segue uma marcha processual, de modo que, se o
contribuinte estava inconformado contra a decisão proferida em sede de Agravo, deveria ter, ao
menos, permissa venia, embargado de declaração sustentando contradição, face a possibilidade
de ocorrência do que se efetivou no caso concreto; ou, ainda, apresentado embargos
“inominados” e sustentado lapso manifesto.
A questão de momento é que o processo encontra-se em outra marcha processual
e não cabe a este Colegiado determinar uma reapreciação de assunto precluso para a Presidência
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, reiniciando algumas etapas do processo, especialmente
por ausência de norma regimental.
Por último, ainda que eventualmente o contribuinte invoque o precedente da 1.a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na forma do indicado Acórdão no 9101-004.400,
não há efeito vinculante decorrente de tal decisão e, repita-se, inexiste norma regimental
possibilitando a referida medida, sem olvidar da mencionada preclusão que observo para o
momento.
Ante o exposto, rejeita-se o pedido de reapreciação do agravo, por ausência de
previsão regimental.
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

2
Tema 1 - Requisitos para a fruição da alíquota zero de IRRF
Não sendo o Tema 1 conhecido (do capítulo em epígrafe), então cabe excluir do
acórdão o voto de mérito proferido pelo Ilustre relator originário.
3
Tema 2 - Competência privativa do Banco Central (BACEN) para reconhecer que os
contratos aderem às normas regulamentares aplicáveis
MÉRITO DO PEDIDO QUE HAVIA SIDO
CONSIDERADO PREJUDICADO PELO RELATOR ORIGINÁRIO
Mérito – Voto próprio do redator ad hoc no Tema 2 (em relatoria própria)
Como Redator ad hoc registro que, reiniciados os debates e a votação, se
entendeu, em admissibilidade, pelo conhecimento do recurso para este Tema 2. Neste diapasão,
dando continuidade no julgamento, considerando este pedido subsidiário, o qual não foi
pronunciado pelo relator originário por tê-lo considerado prejudicado, passo a enfrentar,
doravante em relatoria própria, o assunto pertinente a “Competência do Banco Central”.
Muito bem. Eis a análise do pedido subsidiário.
Sustenta, em suma, o recorrente que o Banco Central do Brasil (BACEN) detém a
competência para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para
exportação, não podendo outra autoridade descaracterizar a operação em questão quando já
reconhecida pelo BACEN.
Argumenta que, se o próprio BACEN expressamente reconhece que as operações
questionadas são de PPE/RAE e que, portanto, não estão sujeitas a retenção de IRRF, conforme
se aduz da análise dos ROFs e contratos de câmbio, constando autorização para a remessa ao
exterior, sem exigência do IRRF, não há como descaracterizar essa realidade.
Pondera, assim, que, tendo o BACEN chancelado o enquadramento das operações
em questão no conceito de PPE/RAE, não cabe ao acórdão recorrido a desconstituição de tal
classificação. Conclui afirmando que, considerando não ter havido qualquer óbice ao pagamento
dos juros pelo recorrente, tendo o BACEN atribuído nível de responsabilidade (isento/não
aplicável) a todos os ROFs apresentados, não haveria que se questionar a legitimidade dos atos.
Pois bem. Entendo, nesse momento em relatoria própria, que o BACEN não
detém exclusividade de competência para reconhecer a natureza jurídica da operação de
financiamento externo para exportação, não sendo vedada a autoridade fiscal da Administração
Tributária, por ocasião do lançamento de ofício, descaracterizar a operação em questão.
Aliás, o BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O que compete àquela autarquia é a vedação de remessas sem a prova de
pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação de tais remessas quando o sujeito passivo
não comprova a existência de isenção, dispensa ou não incidência do tributo.
Aliás, dentro do poder fiscalizatório do BACEN em relação as instituições
financeiras, a competência dos bancos é para averiguar a legalidade e a fundamentação
econômica da operação, exigindo-lhe a comprovação, a ser confirmada pelo BACEN, mas isso
não afasta, sob hipótese alguma, a competência privativa da autoridade da Administração
Tributária prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional, ocasião em que pode realizar a
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

análise de toda a operação em busca da verdade material, pretendendo a definição do fato
imponível a partir dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O auditor fiscal está autorizado a agir, além do mais de forma vinculada e
obrigatória, nos termos da legislação, devendo constituir o crédito tributário abstraindo dos
efeitos dos fatos efetivamente ocorridos ou, ainda, da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto
ou dos seus efeitos.
Quanto aos efeitos dos atos efetivamente praticados não me cabe, como redator ad
hoc, enfrentar a análise, porém reproduzi o voto do relator originário e o Colegiado, por maioria,
entendeu descaracterizar a operação, não reconhecendo a alíquota zero.
Dito isso, poderia o Colegiado ter descaracterizado? Está posto acima que sim,
uma vez que é equivocada a tese do contribuinte de pretender o cancelamento do lançamento
exclusivamente porque entende que caberia apenas ao BACEN a qualificação da operação.
Ora, viola a regra hipotético-condicional do art. 142 do CTN pretender afastar a
competência fiscal para lançar. Veja-se, compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Não cabe somente ao BACEN verificar a regularidade do cumprimento do
contrato de financiamento à exportação. A despeito do BACEN regular – editando resoluções –,
e fiscalizar os aspectos formais e financeiros da operação, objetivando, sobretudo, o combate à
fraude, ele não adentra o exame das atividades produtivas e comerciais das empresas
exportadoras e não se avoca na análise plena da relação tributária e na minucia da investigação
de fatos efetivamente ocorridos, o que compete a autoridade fiscal.
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para fiscalizar
o imposto sobre a renda, do qual o IRRF (ou IR-Fonte) é uma espécie, não estando adstrito à
qualificação formal exarada pelo BACEN em certificado de registro de capitais estrangeiros. A
autoridade fiscal pode investigar e analisar se o crédito serviu ao financiamento de exportações,
como definido na Lei n.o 9.481/99. As remessas dos juros referentes ao crédito têm o benefício
da alíquota zero do IR-Fonte se atendido os requisitos legais e a autoridade fiscal pode averiguar.
Por conseguinte, sintetizando, o BACEN se preocupa com aspectos formais, mas
não com o aspecto material e não afasta a competência da autoridade fiscal.
Em seu poder fiscalizador das instituições financeiras intermediadoras das
remessas, o BACEN regula como se deve comprovar, do ponto de vista formal, a aplicação no
financiamento de exportações brasileiras. A atividade fiscalizadora é uma formalidade auxiliar
no sentido de prevenir eventuais fraudes. As normas específicas emanadas do BACEN têm por
objetivo regular o aspecto financeiro das operações, para fins de controle e prevenção de fraudes.
O BACEN é desprovido de competência para fiscalizar as atividades produtivas e comerciais das
empresas exportadoras, no que efetivamente ocorre materialmente.
Aliás, a preocupação do BACEN na prevenção de fraudes é de amplo
conhecimento de todos os que lidam direta ou indiretamente com o mercado bancário. A
regulação e fiscalização do BACEN restringem-se, dessa forma, aos aspectos financeiros da
operação e ao mero encontro de contas entre os recursos que ingressaram no país e os produtos
exportados, essenciais para um controle efetivo do endividamento externo. Verificada qualquer
irregularidade prevista em suas Cartas Circulares, o BACEN deve reclassificar a operação em
seus controles e representar à RFB para que sejam examinados os aspectos fiscais da operação.
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN são necessários à
fruição do benefício de alíquota zero, porém não são suficientes e definitivos, estando as
empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização, à qual cabe a tarefa de
homologar ou não o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei.
O BACEN, portanto, limita-se a editar resoluções e fiscalizar os aspectos formais
da operação e, uma vez obtidos os competentes registros e averbadas as exportações, presume-se
que os recursos tenham sido aplicados no financiamento às exportações.
A presunção não é absoluta e compete ao auditor fiscal da Receita Federal do
Brasil, com ou sem representação do BACEN, averiguar a operação em atividade fiscalizadora e
se entender que há algo não conforme, então deve efetivar lançamento de ofício fundamentado.
Expressando-se de outra forma, o BACEN não tem competência para verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O que compete àquela autarquia é a vedação de remessas sem a prova de
pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação de tais remessas quando o sujeito passivo
não comprova a existência de isenção, dispensa ou não incidência do tributo.
Conforme o art. 5.o da Resolução BACEN 3.844/2010, que dispõe sobre o capital
estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, a realização do registro não exime
os responsáveis do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às operações
registradas, inclusive as de natureza tributária.
Caso os bancos e o Banco Central do Brasil se equivoquem na intepretação da
legislação tributária e deixem de exigir a retenção e o recolhimento do imposto na fonte quando
devido, o que poderia ocorrer, exemplificativamente, na hipótese de inexistência de exportação
efetiva, é inquestionável que a fiscalização da Receita Federal do Brasil pode e deve constituir o
crédito tributário pelo lançamento. Essa competência está estabelecida em lei complementar,
conforme as diretrizes estabelecidas pelo art. 146, III, b, da Constituição Federal.
Nesse contexto, na apreciação do pedido subsidiário consistente na matéria
“Competência do Banco Central”, nega-se provimento ao recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, o voto do relator originário é por conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte para o Tema 1 (“requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF”) e dar-lhe
provimento com base nesse assunto e declarar prejudicado o Tema 2 (“Competência do Banco
Central”), enquanto o meu voto de conhecimento para o Tema 1 é por acompanhá-lo pelas
conclusões, na forma como me manifestei. Vencidos no conhecimento do Tema 1, então resta
prejudicado o voto de mérito do relator originário para a respectiva temática não conhecida.
Quanto ao conhecimento do Tema 2 “Competência do Banco Central”, voto, em relatoria
própria, por conhecer e negar provimento ao recurso. Em relação ao pedido formulado da
Tribuna para que fosse reanalisado em sede de agravo o segundo paradigma apresentado para o
debate do Tema 1, meu voto é por rejeitá-lo por ausência de previsão regimental.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pese o, como de praxe, brilhantismo do voto do Relator, peço-lhe licença
para dele divergir no que toca ao conhecimento da matéria “requisitos para a fruição da alíquota
zero do IRRF nos contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação”.
Isto porque, entendeu o I. Relator que o paradigma aceito pela câmara recorrida
efetivamente socorreria o recorrente.
Aduziu que o acórdão paradigma teria firmado que, por ser o dinheiro bem
fungível, “é irrelevante se a empresa utilizou o dinheiro recebido do exterior para financiamento
de suas exportações”, podendo serem “utilizados para fins de fomento das exportações valores
decorrentes de outras fontes, que não especificamente decorrentes dos empréstimos tomados no
exterior, mas totalmente correspondentes a estes”.
Reforçou, ainda, que o paradigma teria assentado que caberia ao Fisco demonstrar
“que o montante tomado a título de empréstimo foi menor que o montante aplicado para fomento
da exportação”. E que o paradigma referiu que “a empresa aplicou montante similar no
financiamento de operações diretamente ligadas às suas atividades de exportação” e que “a
contribuinte aplica grande parte de seus recursos para financiamento de exportações”. O
paradigma não teria nega que foram realizadas exportações em razão dos contratos PPE/RAE.
Todavia, entendeu este colegiado que as especificidades do caso sob análise,
trazidas pela Relatora do voto condutor do recorrido, e a conclusão a que chegou a Turma a quo,
foram decisivas a evidenciar uma significativa dissimilitude fático-jurídica entre os casos, que
acabou por impedir fosse demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Quanto aos fatos, assim foram postos pela Relatora do recorrido:
 Não consta dos contratos de empréstimo como pagamento antecipado de
exportações futuras nenhuma exigência quanto à necessidade de apresentação
de cronograma formal de exportações, tampouco de fianças ou garantias.
 Que teria havido exportações para diversos importadores e não para a
GERDAU TRAND INC, para quem o autuado teria se comprometido a
efetuar os pagamento do valor antecipado através de importações futuras de
produtos siderúrgicos.
 Que havia desproporção entre os valores tomados de empréstimo e as
exportações vinculadas ao pagamento dos financiamentos, consoante
sintetizou no quadro a seguir:
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

Nesse ponto, cumpre destacar que diferentemente do que se constatou aqui; no
paradigmático restou assentado que a autuada teria aplicado montante similar no
financiamento de operações diretamente ligadas às suas atividades de exportação.
 Que ao tempo em que celebrava contratos de empréstimo com sua subsidiária
GERDAU TRADE INC, utilizou-se dessa última para emissões de títulos de
dívida no exterior (bonds) e, por meio de Comunicado ao Mercado de 23/9/10,
fez constar, em destinação genérica, que “os recursos captados serão
utilizados para refinanciar dívidas existentes e para propósitos corporativos
em geral"
Frente a esses fatos, assim concluiu aquele colegiado ordinário:
 Que os “adiantamentos de exportações” constituíram instrumento para
repassar os montantes captados por meio da emissão de bonds - emitidos pela
GERDAU TRADE INC. e garantidos pela fiscalizada e por outras empresas
do Grupo Gerdau -, cujos juros são pagos pela empresa GERDAU S.A. para
os credores/investidores no exterior, por intermédio de sua controlada no
exterior, afastando, ao alvedrio da lei, o recolhimento do imposto de renda
retido na fonte.
 Que a partir da análise dos contratos e das operações efetivamente realizadas,
o conjunto probatório converge para evidenciar que os valores obtidos por
meio dos contratos para adiantamento de exportações não foram empregados
para essa finalidade.
Também nesse ponto, calha observar que diferentemente do que se concluiu aqui;
no paradigmático restou assentado que seria do Fisco, o ônus de provar que o
mesmo valor financeiro tomado a titulo de empréstimo não foi devidamente
aplicado pela Recorrente em atividades relacionadas a exportação.
 Que operações entre partes vinculadas exigem exame mais atento quanto à sua
veracidade e consequente efetividade, uma vez que, em tais negócios
jurídicos, não emanam os efeitos econômicos que normalmente adviriam de
negócio jurídico realizado entre partes independentes no mercado, devendo,
portanto, tais operações serem devidamente fundamentadas.
 Que a própria Recorrente admite que os acordos firmados entre GERDAU
S.A. e GERDAU TRADE INC não foram cumpridos, alegando que a
realização da exportação, diretamente aos clientes finais, sem a interveniência
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722325/2017-10

e/ou participação do Credor, em nada prejudica ou elide o objetivo principal
da obrigação assumida pela intimada, além de estar em conformidade com a
legislação de regência.”.
 Não haveria vinculação entre as exportações e os contratos de empréstimo.
 Não haveria “contratos de exportação vinculados a empréstimos, pois estes
serviram, na verdade, para introduzir no Brasil os valores obtidos via emissão
de títulos com o benefício da alíquota zero, independentemente da destinação
efetivamente conferida aos montantes ingressos no Brasil.”
Nessa perspectiva, as especificidades do caso, mormente as constatações e
conclusões acima reproduzidas, levaram esse colegiado a não vislumbrar a necessária similitude
fático-jurídica a evidenciar o dissenso jurisprudencial a reclamar solução por esta Câmara
uniformizadora, motivo pelo qual, decidiu-se por não conhecer do recurso no tocante a essa
matéria.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso quanto à matéria
“correta interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos para a fruição da
alíquota zero nos contratos de Pagamentos Antecipados de Exportação – PPE/ERA”
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3210
DF CARF MF
Original